Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-55.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007649-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LUZINETI BARBOSA CUNHA - CPF: 475.880.711-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE
– NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO –
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE
- ART. 206, DO CTN
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2.
A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112 , do STJ.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

4.
Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
LUZINETI BARBOSA CUNHA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara/MT
,
nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de Antecipação de Tutela n.º 1001544-42.2018.811.0018, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pleito de tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral, bem como a cobrança do débito no valor de R$73.303,99 (setenta e três mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos).

Sustenta a Agravante que o referido débito decorre da multa aplicada, por meio do Auto de Infração nº 137666, por, supostamente, exploração de 8,4920ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização ambiental.

Em razão do inconformismo, em face da aplicação da multa e objetivando a suspensão da sua cobrança e demais efeitos, a Recorrente afirma que ajuizou a ação originária, para discutir o mérito da autuação, e que cumpre os requisitos para a concessão da medida de liminar; contudo, não foi atendida pelo Juízo a quo.

Posto isso, pretende, neste recurso, o deferimento da suspensão dos efeitos da cobrança da multa, bem como evitar sua inscrição na dívida ativa.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido no Id. 8166398.

A Agravante pleiteou pela reconsideração da decisão no ID. 8387596 e Agravo Interno no ID. 8473701, com contrarrazões no ID. 10886994.

Apresentada contrarrazões ao Agravo de Instrumento em id. 9215455.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pleito de tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral, bem como a cobrança do débito no valor de R$73.303,99 (setenta e três mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à respeito da possibilidade da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa e suspensão da exigibilidade dos débitos diante do oferecimento de imóvel como caução.

Pois bem, extrai-se dos autos que ação intentada com o fito de anular o Auto de Infração nº 137666 (SEMA/MT) (ID. 7971508 - Pág. 16), que foi lavrado em desfavor da empresa ora Agravante em razão da exploração de 8,4920ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização ambiental
.
Na mesma ocasião foi expedido o Termo de Embargo/Interdição nº. 124785 da área supostamente explorada (ID. 7971508 - Pág. 17).

Referida autuação deu origem ao crédito no valor de R$73.303,99 (setenta e três mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos) (ID. 7971518 - Pág. 1).

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

No caso em tela, a Agravante apresentou como caução o imóvel em seu nome, avaliado em R$ 525.000,00 (quinhentos e cinte e cinco mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda e laudo de avaliação de ID. 7971520 - Pág. 6 ao ID. 7971521 - Pág. 4. E este imóvel, segundo consta dos autos principais, é idôneo a servir de caução, o valor é compatível com a dívida, está em nome da Agravante e não há qualquer elemento a evidenciar ser um imóvel de difícil comercialização. Ao contrário, os parâmetros apresentados pelo avaliador demonstram se tratar de imóvel dentro da curva de comercialização local.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Outrossim, a possibilidade de oferecimento de imóvel em detrimento do dinheiro, atende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Nessa perspectiva, a orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.
206

CT
N)".

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESTRIÇÕES INSERIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SUSTAÇÃO DO PROTESTO – BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a caução oferecida para garantir o cumprimento da liminar, uma vez que, preenchido os requisitos necessários. Recurso provido.
(N.U 1006269-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

(TJ-MT - AI: 10051486520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)

Não obstante, cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que está prevista no art. 206 do CTN.

Isto porque, de acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se o oferecimento de caução, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da penhora do bem ao depósito do montante integral em dinheiro.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10139712820188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desse modo, tem-se que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Assim, entendo que presentes os requisitos processuais para o deferimento, em parte, do pedido do Agravante, para, tão somente, determinar a expedição Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mantendo intacta a decisão que negou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o débito tributário, objeto da ação e garantido pelo imóvel oferecido em caução, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 8473701.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021